Tribunal: TJDFT
Processo: 0723701-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR AO PRAZO DEPURADOR. TEMA 150 DO STF. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Possível a revisão dos processos findos quando: a) a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou; c) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 CPP).
2. Nos termos delimitados pelo TEMA 150 do STF, a regra geral dispõe que as condenações suplantadas pelo prazo quinquenal da reincidência (art. 64, I, do CP) devem ser consideradas na aferição dos antecedentes do réu. Excepcionalmente, mediante fundamentação idônea pode deixar de se aplicar valoração negativa desde que as penas pretéritas demonstrarem ser desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal.
3. Contudo configurada a subsistência do ímpeto delituoso nas condutas, não há falar em condenação anterior desimportantes, ou demasiadamente distanciadas, aptas a afastar a valoração negativa dos antecedentes.
4. O prazo que afasta a reincidência (depurador) é contado da data da extinção da pena pelo seu cumprimento e não do trânsito em julgado da sentença condenatória.
5. A prática de novos delitos quando o acusado se encontra em cumprimento de pena deve valorar negativamente a conduta social, uma vez que demonstra a inadequação do seu comportamento perante a sociedade, em face da frustração das expectativas de ressocialização.
6. Revisão Criminal admitida e julgada improcedente.